Tribunal: STF
Processo: ARE 1345470
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Em 17/9/2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos à origem a fim de que fosse observado o disposto no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil/2015, ante a incidência do Tema 376 da sistemática da Repercussão Geral, RE 635.739-RG/AL, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (documento eletrônico 22).



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em juízo de retratação determinou o reenvio dos autos ao STF, ante os seguintes fundamentos:



    “[...]



    [n]a visão do Órgão Julgador, a regra editalícia estaria em dissonância com o que disciplina a lei, e nisso consistiu o fundamento para a concessão da segurança. 



    Em momento algum os julgadores contraditaram o posicionamento pacífico do STF, de que é possível a fixação de cláusula de barreira em concurso público. O que haveria, em princípio, seria incompatibilidade entre o edital e a Lei que rege o concurso” (pág. 2 do documento eletrônico 25 – grifos no original).



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi mantida e remetida a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, do Código de Processo Civil/2015 (documento eletrônico 25).



    É o relatório necessário. Decido.



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE OS CANDIDATOS APROVADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO. REGRA DO EDITAL: SOMENTE OS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ATUAL ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE NO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJCE: TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS, QUE CORRESPONDEM AO TRIPLO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. ADOTADO O POSICIONAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL, EM ATENÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À FORÇA DOS PRECEDENTES.



    1. Como regra, o Superior Tribunal de Justiça entende que, na ação judicial que questiona a validade de cláusula do edital de concurso público, não se faz imprescindível a formação de litisconsórcio necessário entre os candidatos. Isso porque ausente a comunhão de interesses, na medida em que eventual direito à nomeação constituiria simples expectativa de direito. É o caso dos autos.



    2. No mérito, ressalvo posicionamento pessoal acerca da controvérsia, e, em ato contínuo, adoto a orientação do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em homenagem à segurança jurídica e à força dos precedentes (art. 927, V, do CPC).



    3. Assim, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a convocação para a Academia de Segurança Pública do número de candidatos correspondentes apenas ao quantitativo de vagas imediatas representa ofensa aos princípios da isonomia, legalidade e razoabilidade, vez que exclui, injustamente, a ampla concorrência daqueles que ainda continuam aprovados no certame - porém, fora do número de vagas imediatas (MS nº 0627210-13.2015.8.06.0000, Relatora Designada a Desembargadora Lisete de Sousa Gadelha, julgamento 14/09/2017).



    4. Recurso de apelação conhecido e desprovido” (documento eletrônico 6 – grifos no original).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 10).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se que 



    “[...]



    a Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da legalidade e da vinculação às normas do edital, de modo que não se pode permitir o prosseguimento no certame de candidatos que não cumpriram um requisito editalício. Essa é a forma de assegurar o respeito aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, visto que, se assim não fosse, haveria grande probabilidade de a liberalidade de excepcionar a regra fixada a determinado candidato findasse por se tornar arbitrariedade em relação aos demais.



    Com efeito, admitir que o requerente tenha direito a continuar no concurso, apesar de não atender as normas editalícias, violaria profundamente os princípios da isonomia e da impessoalidade. É previsto, no item 1.7 do edital nº 01/2014, que somente poderão ser convocados os 672 mais bem classificados, para o Curso de Formação Profissional. 



    Desse modo, Excelência, resta evidenciado que a conduta da Administração Pública, de não convocar o requerente para participar da segunda etapa do certame, foi em plena conformidade com as inequívocas previsões editalícias’ (págs. 4-5 do documento eletrônico 13 – grifos no original).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, observo que o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (ARE 972.999-AgR/MT, redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    Ademais, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais (Edital 001/2014 – SSPDS/SEPLAG), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF, a interpretação de norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Estadual 12.124/1993), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. A matéria recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    2. A argumentação do recurso extraordinário impõe a revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.346.492-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.338.371-AgR-MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTÉRIO – ESM.  LEI DISTRITAL 5.141/2013. SELEÇÃO INTERNA SIMPLIFICADA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O EXERCÍCIO DE TUTORIA SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE FUNÇÃO TEMPORÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULAS 279 E 454. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à necessidade ou não de realização de concurso público, no caso de preenchimento de vagas para o exercício de tutoria superior, sob a alegação de que se trata de função temporária e que tal função estaria abrangida nas atribuições dos cargos de professores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias respectivas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.315.099-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator